Tribunal: TJMT
Processo: 1025520-58.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025520-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEBERSON BATISTA DO AMARAL - CPF: 027.494.021-31 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INCLUSÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” –
MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADO EM ACORDO COM ARTIGO 85, §2º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A informação do débito junto à plataforma “SERASA LIMPA NOME”
consiste apenas em uma plataforma digital da empresa privada SERASA EXPERIAN para intermediar condições de negociação e renegociação de contas em atraso e dívidas negativadas com descontos e condições especiais, sem negativação e publicidade das informações, de modo que não configura dano moral.

Nos termos do artigo 85, §2º do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1025520-58.2020.8.11.0002

APELANTE: WEBERSON BATISTA DO AMARAL

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WEBERSON BATISTA DO AMARAL
contra sentença proferida em Ação de nulidade de divida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais nº 1025520-58.2020.8.11.0002 - 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, movida em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
em que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por WEBERSON BATISTA DO AMARAL, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para tão somente DETERMINAR ao requerido ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS que proceda a exclusão do nome do autor da plataforma

Serasa Limpa Nome. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.
(id. 201661694)

A apelante relata que nunca possuiu vínculo com a empresa ré que pudesse ensejar dívidas e foi surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito; narra que não ficou comprovado o vínculo contratual existente entre as partes, tampouco a prestação de serviços.

Aduz que vem sendo cobrada de forma insistente, acintosa e vexatória, de modo excessivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas, onde seus representantes insistiam na cobrança de valores evidentemente não pertencentes à autora, com base na falsa afirmação de que ao adquirirem a dívida teriam legitimidade para a cobrança de dúvidas; afirma que a “
inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora é conduz à conclusão pelo consulente de que o nome da pessoa “não está limpo
.”

Argumenta que, em razão de que a “
OAB MT fixa para estes casos o valor mínimo de 35 URH, totalizando R$ 4.511,15, sendo este maior que os 10% do valor dado à causa, devendo ser fixado como honorários o valor fixado pela OAB/MT”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, declarada inexistente/inexigível a dívida determinando a retirada do SERASA Limpa Nome, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 15.000,00, ou outro valor que entender esta E. Câmara, bem como, a fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85º § 11º do CPC (id. 201661698).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do apelo (id. 201661709).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WEBERSON BATISTA DO AMARAL
contra sentença proferida em Ação de nulidade de divida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais nº 1025520-58.2020.8.11.0002 - 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, movida em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
em que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por WEBERSON BATISTA DO AMARAL, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para tão somente DETERMINAR ao requerido ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS que proceda a exclusão do nome do autor da plataforma

Serasa Limpa Nome. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.
(id. 201661694)

Em resumo, a parte autora disse na inicial que o único vínculo que possui é com o Banco do Brasil desde o ano de 2008, não possuindo qualquer outro cartão de credito com outra instituição financeira e que a divida é do ano de 2009, ao passo que prescreveu o direito de cobrança em qualquer área e plataforma.

Na sentença, o Magistrado consignou em se tratando de contratação financeira (cartão de credito), e ainda a aquisição da cessão de direito de cobrança, a ré deveria juntar o contrato da solicitação do cartão de credito que esta cobrando, dentre outros documentos emitidos para comprovar o que autora alega não existe, mas a ora apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Assim, concluiu que
“o requerido não comprovou nos autos a existência da dívida que gerou a restrição existente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, é medida justa e necessária a exclusão do nome do autor da referida plataforma.”.

Lado outro, julgou improcedente o pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral e fundamentou:

“Digno de nota que o nome do autor não foi inscrito em órgão de restrição ao crédito SPC/SERASA, limitando-se o registro do débito na ferramenta de cobrança do “Serasa Limpa Nome”, o qual trata-se apenas de um portal de negociação entre consumidor e fornecedor na hipótese de existência de contas atrasadas.

A própria Serasa já emitiu comunicado oficial no sentido de que os débitos registrados na plataforma não diminuem o Score dos devedores, somente ocorrendo aumento do Score em caso de realização de pagamento.

Sobre eventual cobrança excessiva, a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova, e não havendo prova nesse sentido, não configura, por si só, conduta abusiva que enseje indenização por danos morais.”
(id. 201661694).

Com efeito, a sentença não merece reparos.

Isso porque, os dados constantes da plataforma “SERASA LIMPA NOME” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, o que inviabiliza a consulta por terceiros, bem como não se trata de inscrição no cadastro de inadimplentes a título de negativação, o que afasta a alegação do dever de indenizar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si.
A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.
“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020
). (N.U 1034390-92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGADA IMPROCEDENTE - SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE – DÍVIDA PRESCRITA – ART. 43, § 3º, DO CDC - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança extrajudicial do consumidor de dívida prescrita por meio do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações
.
(N.U 1004675-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, publicado no DJE 01/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO
A cobrança extrajudicial através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informaçõe
s.
(N.U 1057303-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, publicado no DJE 21/11/2022).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial.
A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. Recurso desprovido
. (N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS –SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.
In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, ou seja, não se trata de cadastro de consulta pública
. (N.U 1017576-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, publicado no DJE 12/12/2022).

Dessa forma, impõe dizer que
“
a plataforma denominada “Serasa Limpa Nome” consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo, criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.
”
(1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).

Logo, não há que se falar em reconhecimento da pretensão da autora, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem da devedora, constrangimento ou humilhação.

Acerca dos honorários de sucumbência, o Magistrado, agiu corretamente ao atribuir os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, como bem dispõe art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da autora para declarar inexistência dos débitos inseridos na plataforma do Serasa Limpa Nome e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Portanto, correta a fixação à luz do §2º do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Mantenho os honorários fixados em grau mínimo diante do desprovimento integral do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024